Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722956-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPEED GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto SPEED GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742516-19.2023.8.07.0001, proposta por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235702998, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão dos atos de penhora de bens que guarnecem a empresa executada, por entender que tal pedido fora feito de modo genérico, antes mesmo da diligência que procedeu a penhora de 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás, não podendo tal requerimento ser recebido como impugnação à penhora. No agravo de instrumento interposto (ID 72698720), o agravante relata que, em 18/10/2024, o d. Juízo de primeiro grau deferiu o mandado de penhora de seus bens, tendo a diligência procedido à penhora de 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que é revendedora de botijões de gás, exercendo atividade essencialmente vinculada à comercialização e distribuição deste produto, de modo que a penhora desses bens inviabiliza suas operações, acarretando risco de fechamento do negócio. Defende a impenhorabilidade destes bens, porquanto necessários ao exercício da atividade empresarial. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no disposto no artigo. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a penhora dos 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 235702998 na origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de desconstituição da penhora que recaiu sobre vasilhames de botijão de gás da agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso V, estabelece que são impenhoráveis (o)s livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Referida previsão legal visa a evitar danos desmedidos ao devedor, preservando a dignidade da pessoa humana e a razoabilidade na aplicação da lei. Fundando-se na lógica, se os meios de sobrevivência da parte forem constritos esta não terá condições de arcar com suas obrigações legais, nem de garantir o próprio sustento e de sua família. Além disso, a impenhorabilidade resguarda o livre exercício da atividade econômica do executado e, a depender do caso, a manutenção da empresa. Vale destacar que o objetivo da norma não é viabilizar aos devedores que assim o permaneçam, pois a regra é a penhorabilidade do bem, sendo a impenhorabilidade a exceção, que deve ser suscitada com parcimônia. A lei busca resguardar os verdadeiros instrumentos de trabalho, sendo necessário demonstrar de forma inquestionável o uso do bem como instrumento indispensável ao trabalho, de modo que a atividade profissional não se possa exercer sem eles. Assim, será legítima a penhora que recair sobre bem móvel que não impende ou prejudica a continuidade das atividades profissionais do devedor3. Por seu turno, a impugnação à penhora é o meio pelo qual a parte executada se opõe a um ato de constrição patrimonial no curso de um processo de execução. O prazo para apresentar impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, conforme artigo 525 do Código de Processo Civil. Todavia, da análise dos autos de origem, verifica-se que, em 18/10/2024, o d. Juízo de origem deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada (ID 214960858 na origem). Em 24/10/2024, o agravante executado protocolou petição de ID 215595601 (na origem), pleiteando a suspensão da execução ou, subsidiariamente, o recolhimento do mandado de penhora, sob a alegação genérica de que os bens objeto do mandado de penhora seriam fundamentais para o regular desenvolvimento da atividade empresarial. A diligência fora realizada em 25/11/2024, tendo a Oficiala de Justiça procedido à penhora dos 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás. Em 11/12/2024, a mesma servidora deste Tribunal procedeu à avaliação e intimação da agravante (ID 220545668 na origem). Em 04/02/2025 decorreu o prazo para que o executado agravante apresentasse sua impugnação à penhora dos vasilhames de gás, conforme pode ser verificado na certidão de ID 227134650 (na origem). Por fim, o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objeto do presente recurso, proferida em 15/05/2025, indeferiu os pedidos do executado de suspensão dos atos de penhora, formulados antes da realização da diligência, repita-se, consignando que tais pedidos não podem ser vistos com impugnação, pois formulados de modo genérico e antes de ter havido qualquer constrição. Portanto, não merece reparos a decisão do d. Juízo, pois, caso a impugnação não seja apresentada no prazo legal, opera-se a preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade de praticar o ato no processo. A preclusão tem por finalidade garantir a ordem processual e a segurança jurídica, impedindo que o processo se torne indefinidamente instável por comportamentos omissos ou procrastinatórios das partes. Apresentada a impugnação de forma intempestiva, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias sem justa causa, o juízo não deve conhecê-la, sob pena de violar o princípio da preclusão. Ainda que se alegue a impenhorabilidade de bens essenciais, essa tese deve ser deduzida no momento oportuno. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o agravante não impugnou especificamente a constrição dos vasilhames de gás, tampouco apresentou impugnação à penhora realizada em 25/11/2024. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 16:19:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. 3 https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-impenhorabilidade-dos-instrumentos-de-trabalho/642603031. Acesso em 11/06/2025.